Tribunal: TJBA
Processo: 8030901-91.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030901-91.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: CARLOS JOSE DIAS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

II

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA GENÉRICA. EFICÁCIA
ERGA OMNES.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO TOTAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO NACIONAL. ORDEM. AUSÊNCIA.
LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICABILIDADE.
DECISUM
. MODIFICAÇÃO. COISA JULGADA. INTANGIBILIDADE. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TITULO JUDICIAL. DEFINIÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUIZO. GARANTIA. CREDOR. DISPONIBILIDADE IMEDIATA. FALTA. MULTA 475-J. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO. CPC, 523, §1º.
NORMA.

DECISÃO AGRAVADA. CONVERGÊNCIA
.

MANUTENÇÃO.

I – A Corte da Cidadania tem o entendimento de que o Código de Processo Civil dispõe ser a apelação o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo e aquela que julga parcial ou totalmente improcedente a impugnação dá prosseguimento à fase executiva, carecendo-lhe natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento, como é a hipótese.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a demonstração da qualidade de associado ao IDEC para a propositura do cumprimento de sentença coletiva, cujo teor alcança a todos os beneficiários, razão da legitimidade ativa da parte autora.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – Inexiste ordem de sobrestamento nacional da espécie de cumprimento de sentença em exame, que trata de expurgos de poupança relativos do Plano Verão.

IV – O prazo para propor execução individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, interregno quinquenal respeitado na hipótese, considerada a interrupção do prazo perpetrada pela ação cautelar de protesto proposta pelo IDEC, mencionada nos autos.

V
–
É necessária a liquidação por arbitramento ou a utilização de perícia contábil quando os cálculos forem complexos e o indivíduo que foi favorecido com o julgamento genérico em ação coletiva não demonstrar a existência do crédito e o seu valor, situação que não se evidencia nos autos.

VI – Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de cognitiva da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no STJ, segundo o qual, inclusive, os juros remuneratórios, por sua vez, não são devidos.

VII – Na execução de sentença advinda de ação coletiva para cobrança de expurgos inflacionários em conta de caderneta de poupança, não é possível a inclusão de juros remuneratórios quando faltar, como na hipótese, expressa condenação no título executivo judicial.

VIII – Incide a multa do art.475-J à hipótese, porquanto o valor depositado para segurar o juízo não é disponibilizado ao credor, de imediato ou no prazo especificado judicialmente.

IX – O termo inicial da incidência dos juros de mora se dá a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme Resp 1.370.899/SP, sob sistemática de recurso repetitivo.

X – Fixada a correção monetária conforme a decisão judicial executada, mantém-se o acolhimento dos cálculos da exeqüente, neste aspecto.

XI – Cabíveis são honorários advocatícios no cumprimento de sentença e sua quantificação deverá ocorrer de acordo com o critério do artigo 523, §1º, isto é, no patamar de 10%, obedecido pela decisão agravada, neste item mantida.

XII – Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 887), firmou tese no sentido de que descabe a sua inclusão nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

XIII – No caso concreto, logrou êxito o autor em demonstrar que o título exequendo expressamente determinou a incidência do encargo no percentual de 0,5%, de modo que revela-se correta a planilha de cálculos, exatamente como a sentença decidiu.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8030901-91.2023.8.05.0000
,

de Caetité, em que figura como
Agravante
BANCO BRADESCO S.A. e como
Agravad
o

CARLOS JOSÉ DIAS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA